Tribunal: TJMT
Processo: 1018961-52.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018961-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 05.836.418/0001-57 (AGRAVANTE), SANDRA REGINA TEIXEIRA - CPF: 379.909.501-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
–

TUTELA DE URGÊNNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMOSNTRADOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA -
INTERRUPÇÃO - DÉBITO PRETÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é o de que não é lícito à concessionária
de serviços públicos
interromper o fornecimento
de bem
essencia
l
por dívida pretérita, já que há outros meios hábeis para a
efetivação da
cobrança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ÁGUA
S
DE ARENÁPOLIS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Revisional de fatura de consumo de água e Repetição do Indébito com pedido de tutela antecipada de n. 1000673-75.2024.8.11.0026, proposta p
or
SANDRA REGINA TEIXEIRA, deferiu o pedido liminar para que a agravante suspend
a
a cobrança das faturas em discussão, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Para tanto, aduz a agravante, que o valor consignado nas faturas questionadas corresponde exatamente ao volume de água consumido, com o acréscimo do parcelamento de faturas anteriores, não havendo erro nos valores cobrados.

Alega
,
ainda, que foi realizada perícia no local, sendo constatada a existência de vazamento interno do imóvel.

Por fim, ressalta que os requisitos da tutela judicial pretendida não foram suficientemente demonstrados, razão pela qual, requer a reforma da decisão
agravada
para que seja arbitrado o valor mínimo
d
a cobrança.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

A agravada, por intermédio da
Defensora Pública de Segunda Instância Cível
apresentou suas contrarrazões, em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão
que

deferiu o pedido liminar para que a empresa agravante suspend
a
a cobrança das faturas em discussão, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (
ii
) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA”. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto
Schreiner
Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, constata-se que
a decisão agravada não comporta reparos.

Isso porque, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é o de que não é lícito à concessionária de serviços públicos interromper o fornecimento de bem essencial por dívida pretérita, já que há outros meios hábeis para a efetivação da cobrança.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÁGUA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2105 INEXISTENTES. ARTS. 29, I E 30, I, DA LEI 11.445/2007. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. TESE DE REFATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 7/STJ. 1. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1022 do CPC/2015, porquanto é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não viola tais dispositivos, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela recorrente. 2. Da análise do voto condutor do acórdão, observa-se que os
arts
. 29, I e 30, I, da Lei 11.445/2007 e a tese a eles vinculada não foram objeto de debate e deliberação pela Corte de origem, mesmo com a oposição dos Embargos de Declaração, o que redunda em ausência de prequestionamento da matéria, aplicando-se ao caso a orientação firmada na Súmula 211/STJ. 3. Atinente aos
arts
. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95 e 40, V, da Lei 11.445/2007, o STJ pacificou entendimento de que corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No mais, revisar o entendimento exarado pelo Tribunal a quo demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido”. (STJ - REsp: 1663459 RJ 2017/0052771-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de
Julgamento: 02/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2017) (
g.n
.)

Este também é o entendimento desta Câmara Julgadora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA DE FATURAS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É vedado o corte do fornecimento de energia elétrica quando o débito se refere a dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, de serviço essencial. O ajuizamento de ação em que se discute o débito obstaculiza o registro negativo no sistema de proteção ao crédito, até a solução da controvérsia na origem”. (N.U 1015569-80.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020,
Publicado
no DJE 31/01/2020)

Com efeito, além dos precedentes destacados, também se verifica atendido o requisito da probabilidade do direito,
na medida em que
o valor mensal cobrado

pela agravante
destoa
completamente
do histórico
de consumo
d
a agravada
, conforme documentos encartados nos autos (id
160441767 em diante)
.

De igual modo,
também
se encontra atendido o requisito do perigo de dano,
uma vez que
a
interrupção do
serviço de
fornecimento de água,
bem essencial,
enquanto controversa a situação de
inadimplência,
traria incomensuráveis prejuízos à agravada, em especial à sua dignidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024